Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727783-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Cardoso do Nascimento Rocha contra a r. decisão de ID 52413022 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face da Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo seja determinado ao réu que lhe conceda, imediatamente, o Cartão Passe Livre. Narra ser portadora de pseudartrose (não consolidação óssea), nas regiões do antebraço esquerdo, ombro direito, do fêmur esquerdo, com fraturas expostas, e que, em decorrência da patologia, precisa de acompanhamento médico na especialidade fisioterapia. Descreve ter feito o requerimento do Cartão Passe Livre, o qual restou indeferido, por ter o Órgão competente entendido que não possuía um dos requisitos para a sua concessão, qual seja, ser considerada pessoa com deficiência. Defende possuir direito ao Passe Livre, pois a sua condição de pessoa com deficiência restou atestada por meio de laudo médico recente e não possui condições de arcar com o custeio das passagens para continuar o seu tratamento de saúde. Em sede de tutela de urgência requer seja determinada ao réu que lhe conceda, imediatamente, o Cartão Passe Livre, pois se enquadra no conceito de pessoa com deficiência e, no mérito, a confirmação da liminar, com a total procedência da ação. Deu à causa o valor de R$ 998, 00 (novecentos e noventa e oito reais), pleiteando a gratuidade de Justiça, por se encontrar desempregada. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos em que determina o artigo 300 do CPC/2015. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução ‘fumaça do bom direito’ ou ‘fumus boni iuris’. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Os documentos acostados nos autos não são suficientes a corroborar o fumus boni iuris, uma vez que não há elementos que evidenciem de pronto a ilegalidade das conclusões expostas pela Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (ID n° 52397138). Como é cediço, o direito ao passe livre demanda o cumprimento de todos os requisitos legalmente previstos necessários à concessão e ausente quaisquer destas condições o ato será prontamente indeferido. No caso em exame, entendo que não há documentos nos autos aptos a corroboraremo cumprimento de todas as exigências legais, sendo as alegações formuladas unilaterais, não gozando de presunção de veracidade. Frise-se mais o indeferimento do Passe Livre na via administrativa ocorreu com a exposição dos seusmotivos,após a realização de avaliação médica, foi atestado que a autora não se enquadra na hipótese legal (ID n°52397138). Portanto, não há demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo combatido e, em se tratando de demanda que envolve a existência de doenças incapacitantes, ao ponto de se enquadrar no conceito de pessoa com deficiência, essencial a oitiva prévia da parte contrária, dando-se primazia ao princípio do contraditório efetivo. Nessa digressão, é cogente o respeito ao contraditório efetivo, com análise minuciosa dos fundamentos expendidos pelo Distrito Federal, condicionando-se, ainda, a devida instrução processual, por meio do exercício regular do devido processo legal. Nesse sentido, tem decidido o eg. TJDFT, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PASSE LIVRE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. HIPÓTESES DA LEI No 566/1993. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos." 3. Não sendo verossímil a alegação sustentada pelo agravante, quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, não há como se conceder a medida antecipatória que lhe permitiria gozar provisoriamente do benefício. 4. No caso, a demanda necessita de maior dilação probatória, inexistindo, neste momento inicial do processo, probabilidade do direito invocado. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191675, 07033762020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 15/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TRANSPORTE PÚBLICO. BENEFÍCIO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. GRAU ACENTUADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - A Lei Distrital no 566/1993, a qual regulamenta a concessão do passe livre a pessoas de baixa renda (3 salários mínimos) portadoras de deficiência física, sensorial ou mental em grau acentuado, disciplina ser portador de deficiência física aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco e, portador de deficiência mental, aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, conforme se verifica do §1o do art. 1o. III - Havendo controvérsia quanto às condições físicas do autor que o enquadram como beneficiário do "passe livre" para uso gratuito do transporte público no DF, faz-se imperiosa a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostram presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1183714, 07040327420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no PJe: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, pela qual se visava à obtenção de passe-livre especial para o transporte público. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Para o deferimento antecipado do beneficio do passe livre necessário que o autor demonstre, de plano, que preenche os requisitos da legislação que trata da matéria, o que não ocorreu no presente caso, em que, apesar de o agravante ter logrado êxito em obter igual benesse perante o governo federal para transporte interestadual, consta do formulário para solicitação do passe livre, preenchido pelo médico do agravante, especialista em ortopedia e traumatologia, que sua patologia é de grau de deficiência leve e a doença informada não está incluída dentre as previstas na Lei Distrital no 566/93, que assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. 4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1140378, 07141140420188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, embora conste nos autos relatório médico acerca da doença que acomete a parte autora, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não é possível auferir o grau de limitação, restando inviável o seu enquadramento na hipótese legal. Ademais, não há elementos capazes de infirmar as conclusões expendidas no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, ao entender que a doença que lhe acomete não é contemplada por lei. O art. 1° da Lei Distrital n° 566/1993 estabelece que é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal considera como grau acentuado de deficiência física o portador que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou Tronco. Ou seja, apenas presente ambos os requisitos-socioeconômico e a condição de pessoa com deficiência -, terá o cidadão direito ao Cartão Passe Livre, o que não vislumbro presente no momento, sendo imperativa a devida instrução probatória. Em resumo, a lei que rege a matéria exige, para fins de concessão do direito em questão, grau acentuado de deficiência física, mental e/ou sensorial, e considerando não restar demonstrado nos autos o grau de limitação física da autora, o deferimento da tutela de urgência não dispensa, de plano, prova apta o suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Cumpre observar, por derradeiro que o pedido autoral se trata de tutela de urgência satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide, de maneira que o pedido autoral não pode ser deferido, porquanto esgota o objeto da ação, ficando, assim, inviabilizada a pretensão ora deduzida. Aliás, a verossimilhança no caso é em desfavor a parte e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração, sendo elemento informativo de todo agir do Estado, por isso mesmo, a concessão de tutela de urgência demanda a presença de ilegalidade flagrante, o que não verifico in casu. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência por ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se.” Alega a Agravante, em resumo, que tem 73 anos e sofre de pseudartrose, sendo incapacitada para as tarefas do cotidiano e que a não concessão do passe livre obsta o comparecimento dela às consultas médicas de que necessita. Explica que tem direito ao transporte gratuito em razão da idade, mas não tem conseguido usufruir do benefício em virtude dos poucos assentos disponibilizados para essa classe de isenção. Defende que o laudo médico juntado (ID 52397121 do processo principal) demonstra a deficiência dela, razão pela qual a r. decisão atacada deve ser reformada. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a conceder-lhe passe livre especial. Sem preparo, eis que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 52413022). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. O deferimento de liminar em agravo de instrumento demanda a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1019, inciso I, ambos do CPC/15). No caso, entendo não estar presente a probabilidade do direito. Em que pese o laudo médico de ID 52397121 atestar os problemas enfrentados pela Agravante, por ter sido vítima de atropelamento, não demonstra de forma clara qual o grau de comprometimento da mobilidade. Evidencia, tão-somente, que ela está em tratamento. Além desse aspecto, o documento de ID 52397138, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, informa que a Agravante foi submetida a avaliações médicas nos dias 04/10/2019, 07/10/2019 e 05/11/2019, tendo os seus pedidos indeferidos com as seguintes justificativas do médico perito: “Negado, não é deficiência grave ou acentuada” e “Negado, não contemplado em lei. Patologia passível de controle/tratamento”. Nesse contexto, acertada a r. decisão agravada ao reconhecer a ausência de prova inequívoca da ilegalidade da decisão que negou o benefício à Agravante, devendo prevalecer, pelo menos na fase em que o processo se encontra, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator